Tribunal: TJSP
Processo: 2133641-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Insurgência contra r. decisão que reconheceu a obrigação de prestar contas. Legitimidade ativa e passiva reconhecias ante a comprovação da titularidade das obras musicais, bem como pelo fato de ser a demandada a operadora da plataforma digital em que veiculadas as composições. Precedente deste Tribunal. Dever de prestar contas evidenciado, o que basta para o

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. Insurgência contra r. decisão que reconheceu a obrigação de prestar contas. Legitimidade ativa e passiva reconhecias ante a comprovação da titularidade das obras musicais, bem como pelo fato de ser a demandada a operadora da plataforma digital em que veiculadas as composições. Precedente deste Tribunal. Dever de prestar contas evidenciado, o que basta para o deslinde da primeira fase da ação. Interesse processual presente. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.